Tribunal: TJES
Processo: 0005532-60.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005532-60.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CDO CLINICA DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra CDO Clínica de Diagnóstico Ocupacional Ltda.-ME, Ivan Calmon Filho e Rodrigo Dias Santos, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, inexistência de prescrição intercorrente e indevida extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há nulidade na sentença por ausência de intimação prévia do exequente; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A alegada nulidade da sentença por ausência de intimação não se verifica, pois consta dos autos a regular intimação do Município, que apresentou manifestação nos autos antes da sentença.

Conforme entendimento do STJ, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o decurso de um ano da suspensão do processo por não localização de bens penhoráveis, desde que o exequente tenha sido intimado desse fato.

No caso concreto, transcorrido o prazo de um ano após a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis (em 06/02/2019), e inerte a parte exequente por mais cinco anos, consumou-se a prescrição intercorrente, inexistindo causa interruptiva no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação prévia do exequente acerca da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis afasta a alegação de nulidade da sentença.

É legítimo o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, após transcorrido o prazo de suspensão de um ano, o exequente permanece inerte, não sendo localizados bens passíveis de penhora.

A extinção da execução fiscal com base no art. 487, II, do CPC é medida adequada diante da configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.671.793/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24-03-2025, DJEN de 31-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005532-60.2010.8.08.0048.

APELANTE:
MUNICÍPIO D
E
SERRA.

APELADOS: CDO CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL LTDA.-ME., IVAN CALMON FILHO E RODRIGO DIAS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
Município d
e
Serra
em face da respeitável sentença
id 16111262,
proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
CDO Clínica de Diagnóstico Ocupacional Ltda.-Me., Ivan Calmon Filho e Rodrigo Dias Santos
,
que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

Nas razões do recurso
(id 1611126
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
deve ser reconhecida a “NULIDADE DA SENTENÇA” diante da existência de error in procedendo decorrente da “Ausência de prévia intimação”; 2) a prescrição intercorrente não se consumou; e 3) a extinção da execução foi indevida.

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a r. Sentença de Primeira Instância, acatando alguma das preliminares suscitadas ou no mérito não reconhecendo a prescrição intercorrente pelos motivos apontados, por ser medida de costumeira e imparcial JUSTIÇA”.

A preliminar de ausência de dialeticidade não
merece
prospera
r
porque as razões recursais permitem compreender o porquê o recorrente pretende a reforma da respeitável sentença. No mais, nenhum prejuízo restou configurado, tendo a sociedade empresária apelada apresentado contrarrazões impugnando as alegações deduzidas no recurso.

No mérito,
o
recurso não deve ser provido.

Não
merece acolhida
a alegação do apelante de que não foi previamente intimado antes de ser proferida a sentença que reconheceu a prescrição. No id 16111260
o
bserva-se que o exequente
foi regularmente intimado, tendo inclusive apresentado sua manifestação na petição id 16111261.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
interrompida a prescrição para o exercício do direito de ação, no caso, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente (ou endoprocessual), depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo” (AgInt no AREsp n. 2.671.793/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24-3-2025, DJEN de 31-3-2025).

N
o caso, conforme salientou a ilustre Juíza de Direito “verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 15/03/2010, há (15 anos) sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 06/02/2019 (fls. 70 dos autos digitalizados). Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 06/02/2020, sendo que entre esta data e a data de 06/02/2025, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.